Tribunal: TJMT
Processo: 1006622-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006622-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 24.711.707/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONDENAÇÃO NA ORIGEM EM
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRAÇÃO – ARTIGOS 80 E 81 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE - DESLEALDADE E PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para

a aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte (
EDcl no AgInt no AREsp 1891404/TO)

Não se vislumbrando no caso o suposto propósito desleal da parte, deve ser afastada a pena por litigância de má-fé, muito mais ainda quando ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa do agente suficiente para causar danos processuais à parte contrária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se

de recurso de agravo de instrumento interposto por

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA – ME

em face da decisão interlocutória proferida na

Execução de Título Extrajudicial no 005808-51.1998.8.11.0041 – Código 60303 -
, ajuizada pela
ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME
, ora agravada, que condenou a executada/agravante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do CPC/15, por ter incorrido no disposto no artigo 80, incisos II e V, do CPC/15, vez que alterou a verdade dos fatos, bem como agiu de forma temerária, ao requerer abatimento de valor já abatido da dívida.

Em suma, aduz a agravante não restou demonstrado o dolo e a ausência de lealdade e boa-fé processual que justificassem a sua condenação ‘de ofício’ em litigância de má-fé, principalmente frente ao fato que:

·

O processo data de 1998, de modo que incontáveis atos de bloqueios e desbloqueios foram procedidos nestes 24 (vinte e quatro) anos, tanto em 1a como em 2a instância;

·

Os causídicos ora atuantes ingressaram no presente processo em 06/2019;

·

A Executada, ao requerer o abatimento da quantia de R$ 219.029,08 (duzentos e dezenove mil vinte e nove reais e oito centavos) e de outras que relacionou na petição de id. 43234740, o fez com ressalvas;

·

Parte dos abatimentos requeridos na petição de id. 43234740 foram acolhidos, a demonstrar a subsistência dos seus pedidos que de nenhuma forma podem ser tidos como temerários;

·

A quantia de R$ 219.029,08 (duzentos e dezenove mil vinte e nove reais e oito centavos) bloqueada nos autos em 23/05/2007, foi desbloqueada em 30/08/2007, no processo incidental (no 0009203-36.2007.8.11.0041) distribuído em 18/07/2007 por pessoa jurídica diversa, que não a Executada ora Agravante, sendo o alvará foi expedido em favor de patronos que não representam a ora Agravante (Dra. Bianca Braga).

Adiante, informa que o pedido de abatimento foi realizado por meio da petição de
ID no 43234740
, em que a executada se manifestou sobre os cálculos da Contadoria, apresentando vários pontos que entendia não terem sido observados nos cálculos, dentre eles: “
3. Ainda, devem ser deduzidos os valores bloqueados via BACENJUD, R$ 4,28 (quatro reais e vinte e oito centavos) no id. 25940895, R$ 444.716,18 (quatrocentos e quarenta e quatro mil setecentos e dezoito centavos) no id. 25940896, R$ 219.029,08 (duzentos e dezenove mil vinte e nove reais e oito centavos) no id. 25940900, e R$ 630,15 (seiscentos e trinta reais e quinze centavos) no id. 25940904
;

Nesse ponto, ressalta-se que, da análise dos autos não se tem informações sobre a destinação destas quantias após o bloqueio, o que deve ser apurado a fim subsidiar a apuração da dívida remanescente
”.

Pontua a agravante que
requereu o abatimento, dentre outros, da quantia de R$ 219.029,08 (duzentos e dezenove mil vinte e nove reais e oito centavos), contudo, o fez com a ressalva acima mencionada.

Esclarece que por certo o trecho acima reproduzido demonstra que a intenção da ora agravante não era a de faltar com a verdade dos fatos, tanto que requereu que fosse diligenciado pelo Juízo de origem, a fim de se apurar a destinação dos valores bloqueados, se restituídos à executada, liberados em favor da exequente ou vinculados à conta judicial.

Declara ainda que não havia dolo na conduta da agravante, vez que pugnou que fosse procedida uma averiguação a fim de se chegar ao real valor do saldo remanescente tido por devido, registrando que ambas as partes se insurgiram contra os cálculos da Contadoria, portanto, não houve qualquer prejuízo à parte exequente.

Alega também que se deve considerar que o desbloqueio ocorreu fora dos autos de origem, no
Incidente de no 0009203- 36.2007.8.11.0041 – EMBARGOS DE TERCEIRO
, ajuizado por pessoa jurídica diversa, que não a executada ora agravante, como bem ressaltou o Juízo
a quo
na decisão agravada, de que:
“o valor informado pela executada foi desbloqueado nos autos 0009203-36.2007.8.11.0041, não devendo, portanto, ser abatido do cálculo a ser apresentado pela contadoria”.

No mais, enfatiza que
é totalmente justificável a falta de conhecimento da executada a respeito da devolução do valor em questão, pois ela (a executada, ora agravante) sequer integrou a relação processual havida no incidente (embargos de terceiro) de no. 0009203-36.2007.8.11.0041, sendo o alvará expedido em nome de terceiros.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja afasta a condenação de litigância de má-fé, vez que ausente os elementos caracterizadores dessa conduta.

O recurso foi recebido no natural efeito devolutivo no

ID no 124673656
.

As contrarrazões vieram no
ID no 126233181
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro:

"(...)
Visto.

Após a apresentação do cálculo pela contadoria (ID 62591028) o exequente se manifesta informando que a quantia de R$ 219.029,08 não deve ser abatida do cálculo, vez que foi desbloqueada ao executado, apresentando documentos comprobatórios do alegado.

A executada, intimada, se manteve silente, conforme certificado ID 65410751.

Decido.

Em atenção a manifestação da exequente, vê-se que razão a assiste, vez que o valor informado pela executada foi desbloqueado nos autos 0009203-36.2007.8.11.0041, não devendo, portanto, ser abatido do cálculo a ser apresentado pela contadoria.

Assim,
determino
o retorno dos autos à contadoria judicial
para apuração do débito, devendo o expert:

a) proceder à atualização da dívida com base no cálculo apresentado pela contadoria em 11/07/2007, até 22/05/2007 abatendo apenas o valor bloqueado de R$ 605,22 (bloqueado ID 25940904), devendo a atualização ser feita pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% a.m.;

b) proceder a atualização da dívida até 06/05/2019, data do último bloqueio ocorrido, abatendo-se R$400.000,00 (não o valor total do bloqueio), utilizando-se dos mesmos índices acima dispostos para a atualização;

c) após, havendo saldo remanescente, atualize-se até a data do cálculo, com os consectários legais.

E, por ter o executado incorrido no disposto no artigo 80, incisos II e V do Código de Processo Civil, vez que alterou a verdade dos fatos, bem como agiu de forma temerária, ao requerer abatimento de valor já abatido da dívida, o
condeno
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos da contadoria, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do cálculo, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juiz de Direito"

Conforme se denota, a douta Juíza singular condenou a executada/agravante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 1% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 81 do CPC/15
, por ter incorrido no disposto no
artigo 80, incisos II e V do CPC/15
, vez que alterou a verdade dos fatos, bem como agiu de forma temerária, ao requerer abatimento de valor já abatido da dívida,
resta a este juízo ‘
ad quem’
verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, constata-se que prospera a tese recursal.

Isto porque, a
má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. Confira:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intenção
de obstrução do trâmite regular do processo
.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ - AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.

2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (EDcl no AgInt no AREsp 1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame
. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé."
(STJ AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.I (...)
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo
.Precedente do Supremo Tribunal Federal."
(STJ EDcl no AgInt no AREsp 1891404/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022)

Ademais
, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação do agravante se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para a parte agravada.

Ainda que por uma eventualidade houve culpa da agravante, esta não seria suficiente para condená-la,
por ora
(aqui vai um aviso!!!)
,
como litigante de má-fé.

Aliás, estamos diante de um processo que tramita há mais há mais de 24 anos, cujo advogado da agravante ingressou no processo apenas em 2019, inclusive ao peticionar sobre o abatimento do valor, o fez com ressalva de que não tinha informações sobre a destinação destas quantias após o bloqueio, apenas valendo-se do seu direito de

petição.

Se não bastasse,
deve-se considerar ainda que o desbloqueio ocorreu fora dos autos de origem, mas sim no incidente de
Embargos de Terceiro de no 0009203- 36.2007.8.11.0041
–, ajuizado por pessoa jurídica diversa, que não a executada ora agravante, como bem ressaltou o Juízo
a quo
na decisão agravada, de que:
“o valor informado pela executada foi desbloqueado nos autos 0009203-36.2007.8.11.0041, não devendo, portanto, ser abatido do cálculo a ser apresentado pela contadoria
”.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para afastar a condenação da agravante na pena de litigância de má-fé.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022